Tribunal: TJDFT
Processo: 0748517-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748517-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO RICARDO BEZERRA APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM, DUTRA E RODRIGUES ADVOGADOS DESPACHO Os embargados/apelados foram intimados “sobre o interesse na homologação da transação, bem como para, em caso afirmativo, juntarem aos autos procuração da embargada/apelada, COOPERFIM, outorgando poderes especiais ao seu advogado para transigir (CPC/2015 105), sob pena de não homologação do acordo” (ID 69200590). Foi apresentada a petição de ID 69321041, com novo termo de acordo que continua a apresentar a impossibilidade de verificação da autenticidade das assinaturas digitais incorporadas ao arquivo, conforme destacado nos despachos anteriores. Não bastasse, a assinatura do acordo pela embargada, COOPERFIM, foi firmada por Damião Leite Soares, porém, não há nos autos comprovação de seja ele representante legal da cooperativa. Além disso, embora na petição de ID 69321040 o Advogado, Dr. Rodrigo Duque Dutra (OAB 12.313/DF), faça menção à procuração de ID 668083003, o referido mandato se refere unicamente ao embargado, DUTRA E RODRIGUES ADVOGADOS, não havendo nos autos procuração firmada pela embargada, COOPERFIM, outorgando poderes especiais ao seu advogado para transigir, o que se mostra imprescindível no caso. Assim, e considerando que incumbe ao julgador promover a autocomposição entre as partes (CPC/2015 3o § 3o 139 V), intime-se a embargada/apelada, COOPERFIM, para que, em derradeira oportunidade e no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o interesse na homologação da transação, bem como para, em caso afirmativo, juntar aos autos estatuto social (Lei 5.764/71 21 V) e procuração outorgando poderes especiais ao seu advogado para transigir (CPC/2015 105), sob pena de não homologação do acordo. Em caso negativo, e tendo em vista que nos autos da execução n. 0719421-57.2023.8.07.0001 foi homologada a autocomposição (ID 227813664, daqueles autos), intime-se o embargante/apelante, CELSO RICARDO BEZERRA, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a eventual perda do objeto dos embargos à execução. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator